Tribunal: TJDFT
Processo: 0730670-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730670-08.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: K. A. A. R., VERONICA LOBATO PIRES ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0728122-07.2023.8.07.0001, proposta por K. A. A. R., assistida por sua genitora, VERÔNICA LOBATO PIRES ARAÚJO, em desfavor da agravante e de MIDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 164407862 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência vindicada pela autora, para determinar às requeridas que autorizem e suportem todos os custos inerentes à realização da Embolização de Aneurisma e Angioplastia de Ramo Intracraniano, nos termos da prescrição do médico assistente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, neste primeiro momento, ao total de 20 (vinte) dias. Nas razões recursais (ID 49420924), a agravante defende a ausência de requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Argumenta que o contrato de assistência à saúde havido entre as partes é regido pela Lei no 9.656/98 e enumera os direitos e obrigações das partes, com enfoque no custeio de despesas correspondentes aos serviços médicos e materiais previstos no rol de procedimentos editado pela ANS. Afirma que a negativa de custeio se baseou em divergência técnica em relação à prescrição dos procedimentos e materiais requisitados pelo médico assistente da autora. Narra que em razão da aludida divergência técnica, em cumprimento à Resolução CONSU no 8 e Resolução Normativa 424/2017 da ANS, foi instaurada Junta Médica para dirimir o caso, formada pelos dissidentes auditores e por terceiro, médico desempatador, que confirmou o parecer técnico inicial do auditor. Diz que a conclusão do desempatador em sede de junta médica não configura negativa indevida pela operadora. Destaca que não compete ao médico assistente a exigência de marca de órteses e próteses, tampouco de materiais não previstos pela ANS, razão pela qual entende que a seguradora não pode ser compelida a fornecer os materiais requeridos pela autora. Obtempera ser legítima a oposição, pela seguradora, quanto às terapêuticas escolhidas pelo médico assistente, desde que demonstre que o procedimento prescrito não é adequado. Sobreleva que não se trata de negativa de atendimento, mas de divergência entre a prescrição do médico assistente e o parecer do auditor interno quanto ao ato cirúrgico e materiais a serem empregados para a melhora do paciente, sobretudo por não se tratar de caso de urgência ou emergência. Conclui afirmando que a operadora de saúde agiu em conformidade com as prescrições da Resolução Normativa no 8 do CONSU e Resolução Normativa no 424/2017 da ANS, bem como dentro do estabelecido pela Lei no 9.656/98 e o contrato firmado entre as partes. Com estes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao final, postula o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão hostilizada, indeferindo-se a tutela de urgência vindicada na origem. Preparo recolhido (ID 49420925). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo.1 O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão vergastada. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se a operadora de plano de saúde estaria obrigada a autorizar e custear o tratamento médico recomendado à agravada em relatório médico, mais especificamente quanto à realização da cirurgia de Embolização de Aneurisma e Angioplastia de Ramo Intracraniano. De início, cabe pontuar que, de acordo com a Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Dessa forma, uma vez que a agravante não se enquadra como entidade de autogestão, ao caso em exame, aplicar-se-á o Código de Defesa do Consumidor, além da Lei n. 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. Nessa senda, devem ser observados os ditames da Lei no 9.656/98, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa 465/2021 da ANS, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, o qual estabelece a cobertura assistencial obrigatória. Há que se falar, portanto, que, nas demandas envolvendo obrigação relacionada a contratos de adesão em planos de saúde, devem ser ponderados com maior cautela os interesses envolvidos, dando-se maior preponderância à tutela do direito da parte que se encontra enferma, sobretudo quando evidenciada a gravidade do quadro clínico, a exemplo do caso em apreço. Isso posto, verifica-se que a Lei n. 9.656/1998, ao dispor sobre o plano-referência de assistência à saúde, estabelece: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. Assim, o plano de saúde pode especificar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento utilizado, pois cabe ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado. Cuida-se, portanto, de reserva decorrente da expertise do profissional da área, que detém as condições técnicas para a escolha do tratamento específico a ser indicado ao paciente que assiste. Na hipótese dos autos, é possível inferir que a agravada é beneficiária do plano de saúde ofertado e operado pelas rés, na segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia (IDs (IDs 164369434 e 164369435, na origem). De acordo com os relatórios médicos acostados aos autos no processo de origem, a agravada, que conta com 16 (dezesseis) anos, foi diagnosticada com aneurisma cerebral (Artéria Carótida interna direita) de grande proporção (CID 10 167.1), medindo aproximadamente 3-3,5 mm (ID 164370941, Págs. 2 a 7), tendo-lhe sido prescrito o procedimento cirúrgico de Embolização de Aneurisma e Angioplastia de Ramo Intracraniano em caráter de urgência. O relatório médico acostado sob o ID 164372707 (autos de origem) também denota que a agravada é portadora de “Síndrome Vasovagal”. Além disso, o relatório subscrito pelo médico nefrologista que acompanha a infante atestou a doença renal crônica no rim direito (ID 164372732, na origem), e consignou orientações técnicas para a realização da Angiografia e do procedimento endovascular. Assim, verifica-se que a urgência na realização da cirurgia é inegável, diante da gravidade do quadro de saúde da agravada, que conta com apenas 16 (dezesseis) anos de idade, está acometida com aneurisma de grande proporção, além do risco de perda da função renal. O parecer de negativa da operadora de saúde, acostado aos autos no ID 49420926, Pags. 1 e 2 , consignou: PARECER DE AUDITORIA DA OPERADORA Trata-se de aneurisma incidental. Não há necessidade de oclusão imediata do aneurisma. Pode-se utilizar apenas diversor de fluxo com excelente resultado. Desfavorável ao código de embolização. Desfavorável ao código de teste de oclusão. Desfavorável ao código de angioplastia. Material: - desfavorável ao destacador de mola; - desfavorável às molas. (grifo nosso) Esta conclusão foi ratificada após a análise das divergências técnicas pela Junta Médica do plano de saúde (ID 49420926, Pág. 3 e 4). Análise das divergências 40813541 embolização de aneurisma cerebral por oclusão sacular 02x 40813061 angioplastia de ramo intracraniano 01x 40810020 teste de oclusão de artéria carótida ou vertebral 01x 03 micro molas destacáveis 01 destacador de micromolas Desfavorável. Para o manejo das dilatações aneurismáticas detectadas o tratamento com diversor de fluxo é suficiente e evita potenciais complicações da embolização. A referida negativa, viola, prima facie, o entendimento de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada ao seu quadro de saúde, obrigando-o a aceitar método diverso, sabendo que ele próprio suportaria os efeitos adversos em sua saúde, quiçá, na manutenção de sua vida. É assente no colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, conforme as ementas colacionadas a seguir: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. CÂNCER. RECUSA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. PRECEDENTES. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CARACTERIZADOS. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. 3. No âmbito do REsp 1.733.013/PR, a eg. Quarta Turma firmou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS (AgInt no REsp n. 1.949.270/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). 4. No caso, o Tribunal distrital consignou que, diante da recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento requerido, houve agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia experimentada pela beneficiária. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.987.435/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE . TRATAMENTO. DEVER DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4. É abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, tendo se caracterizado a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.976.123/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022.) – grifo nosso Ressalte-se que o entendimento firmado não representa afronta às disposições contidas nos artigos 884 e 927, do Código Civil, não configurando hipótese de enriquecimento indevido por parte da autora. A despeito das alegações do plano de saúde, no sentido de que não há previsão da cobertura para o tratamento pleiteado, tem-se que tal argumento se revela abusivo, em razão de restringir direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato celebrado entre as partes. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar recursos envolvendo matéria que em tudo se assemelha ao caso em apreço, adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir reproduzidos: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO. LEI N. 9.656/1998. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. LEI N. 14.454/2022. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Correto o valor atribuído à causa no importe correspondente ao custo aproximado do medicamento cuja cobertura é almejada, em atenção ao art. 291, CPC. 2. Embora o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929, haja fixado o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, mais recentemente a Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, "para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar", confirmando o caráter exemplificativo do mencionado rol. 3. Atendidos os critérios estabelecidos pela legislação, é dever da operadora de plano de saúde autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1727574, 07005640320238070020, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. INAPLICABILIDADE DE SEUS DISPOSITIVOS. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA DE MOLÉSTIA. COBERTURA DEVIDA. MODALIDADE AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme entendimento sumulado do STJ n.° 608, inaplicável o CDC aos contratos de saúde oferecidos por planos de autogestão. 2. Aos contratos de saúde realizados anteriormente à vigência da Lei n.° 9.656/98, e a ela não adaptados, não se aplicam os seus dispositivos. Repercussão Geral - TEMA n.o 123/STF. 3. A operadora de saúde pode restringir as doenças que serão cobertas pelo ajuste, porém não podem interferir na terapêutica indicada pelo médico assistente. Sejam os contratos anteriores à Lei n. o 9.656/98, sejam os regidos por ela. 4. A exclusão de moléstias a serem cobertas pelo plano de saúde devem estar previstas em contrato expressa e ostensivamente, não se afastando a responsabilidade pelo custeio do tratamento o fato de não constar a terapêutica necessitada no rol de procedimentos a que o contrato de plano saúde. 5. A recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral in re ipsa, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1380643, 07193217320218070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Dessa forma, na hipótese em apreço, restaram preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, inclusive o perigo de dano à agravada, em caso de demora na realização do procedimento cirúrgico. Sobreleve-se que, nos autos de origem, após a concessão da tutela de urgência, a parte autora noticiou o descumprimento parcial da decisão (ID 165695474), além de noticiar o falecimento de sua avó, em 07/07/2023, em razão justamente do rompimento de aorta (ID 166189518). É inegável, portanto, a urgência do caso. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ressalte-se que não há perigo de irreversibilidade, pois em caso de julgamento de improcedência do pedido deduzido pela autora na demanda de origem, o requerido poderá efetuar a cobrança do valor despendido na cirurgia. Portanto, demonstrada a indicação da cirurgia em caráter de urgência e comprovada a contratação do plano de saúde, impõe o deferimento da tutela de urgência. Esta conclusão é corroborada pelos arestos emanados deste egrégio Tribunal de Justiça a seguir transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. TROCA VALVAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REDUÇÃO DE RISCO DE MORTE E COMPLICAÇÕES GRAVES. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO CARACTERIZADOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. I. Em consonância com o artigo 300 do Código de Processo Civil, demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano, deve ser deferida tutela de urgência para obrigar a operadora do plano de saúde a autorizar a realização do procedimento cirúrgico na forma prescrita pelo médico assistente. II. Se a doença está compreendida na cobertura do contrato e o método ou material cirúrgico prescrito é adequado ao quadro clínico do paciente, sobretudo para evitar o alto risco de morte ou complicações graves, o fato de não estar contemplado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não basta para emprestar juridicidade à negativa da Agravada, pelo menos no plano da cognição sumária. III. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS referência básica para a cobertura assistencial dos planos de saúde, nos termos do artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, do artigo 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, e do artigo 1o, caput, da Resolução ANS 428/2017, não pode ser considerado exaustivo e exauriente na hipótese em que a técnica ou o material nele previsto para o tratamento é claramente inadequado para o paciente, sobretudo quando agrava sensivelmente o risco de morte ou de complicações graves, como na espécie. IV. O veto contido no § 3o do artigo 300 à concessão da tutela de urgência cede na hipótese em que o indeferimento tem potencialidade para causar ao autor dano também irreversível. V. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1607980, 07295352920218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA. CIRURGIA ROBÓTICA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA DEVIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante dicção do artigo 300 do CPC/15, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2.O plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário. 3.O custeio pelo plano de saúde de cirurgia realizada por meio da robótica vem sendo objeto de demandas neste eg. Tribunal de Justiça, tendo esta eg. Corte se firmado pela abusividade da negativa do seguro, ainda que tal técnica não esteja prevista no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 4. Demonstrada a verossimilhança do direito alegado e o fundado receio de dano irreparável à saúde do paciente, cabível a antecipação de tutela para impor ao plano de saúde o custeio de cirurgia por meio da robótica. 5.A irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde do paciente não atinge a seguradora, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final da ação, mostrar-se desfavorável à parte autora. 6.Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1366896, 07183396220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Demonstrada, mediante relatório médico, a indicação do procedimento cirúrgico em caráter de urgência e comprovada a contratação do plano de saúde, impõe-se que seja mantida a decisão que deferiu a liminar, por estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 2) A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência. 3) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1305175, 07305887920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Dessa forma, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, tem-se por inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de julho de 2023 às 17:07:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora